Tribunal: TJMT
Processo: 1020705-82.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020705-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), JULIANA DA CRUZ SANTOS - CPF: 712.787.141-89 (PACIENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADEVALDO RODRIGUES - CPF: 141.811.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO NUNES DE SOUSA - CPF: 353.601.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA ALBERTINO - CPF: 721.031.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 957.936.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL SANTOS DE PINHO - CPF: 604.280.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 208.308.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM TIAGO OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 025.984.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020705-82.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: JULIANA DA CRUZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS –– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – CONTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO LEVANTADA EM SEDE APELAÇÃO – ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE ENTEDIMENTO JURISPRIDENCIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante firmado pelo STJ, “
as matérias, inclusive de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se a preclusão
”. ( AgInt no AREsp nº 1.657.737/SP, Rel. Minis. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

O fundamento utilizado para afastar o tráfico privilegiado está embasado em entendimento jurisprudencial dominante ao tempo do crime, tanto deste Tribunal, quanto das Cortes Superiores, de modo que não há se cogitar em constrangimento ilegal.

A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já transitados em julgado, mesmo que seja em favor do acusado, porquanto não se tratar de lei em sentido formal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020705-82.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: JULIANA DA CRUZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO FRANSCICO ALEXANDRE FERREIRA NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Juliana da Cruz Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT.

Consoante exposto pelo impetrante, a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos autos sob nº 0002791- 49.2009.8.11.0064, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias - multa.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o juízo de origem deixou de aplicar causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, embasando sua negativa em condenações criminais por fatos posteriores, as quais, segundo o impetrante, seriam inábeis a impedir a incidência da minorante prevista em artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

Afirma ser possível o conhecimento do presente Habeas Corpus, como substitutivo de revisão criminal, diante da flagrante ilegalidade consubstanciada na negativa do benefício vindicado, em contradição aos precedentes das Cortes Superiores.

Por fim, postula pela concessão da ordem, a fim de ser reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ainda, na oportunidade, requereu, expressamente, por sustentação oral.

O juízo impetrado prestou informações no id 230919668.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020705-82.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: JULIANA DA CRUZ SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO FRANSCICO ALEXANDRE FERREIRA NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante alega haver constrangimento ilegal, à medida que o fundamento utilizado para afastar o benefício vindicado estaria contrariando entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, já que condenações por fatos posteriores não prestariam para elidir o tráfico privilegiado.

Conforme se infere das informações, a paciente interpôs recurso de apelação contra a condenação, nos autos sob n º

0002791-49.2009.8.11.0064, sendo-lhe negado provimento.

Ao analisar os autos do apelo acima citado, verifiquei que o paciente não fez objeção alguma com relação ao afastamento do tráfico privilegiado, atendo-se em sustentar a absolvição por insuficiência probatória (id. 81681617 – dos autos 0002791-49.2009.8.11.0064).

Do mesmo modo, nota-se que no acordão que manteve a condenação também não houve qualquer menção sobre a questão, mesmo porque essa não foi levantada pelo paciente (id. 189386662- dos autos 0002791-49.2009.8.11.0064).

Não havendo qualquer recurso do acordão, houve seu trânsito em julgado, conforme certidão de id. 19688666, dos autos 0002791-49.2009.8.11.0064.

Por este quadro, podemos concluir que houve preclusão da questão agora posta neste Habeas Corpus, porquanto o paciente deixou de suscitá-la no momento oportuno, o que poderia ter sido feito em sede de apelação ou em Recurso Especial, mas que não foi realizado.

A propósito, consoante firmado pelo STJ, “
as matérias, inclusive de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se a preclusão
”. ( AgInt no AREsp nº 1.657.737/SP, Rel. Minis. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

De qualquer modo, além da preclusão, o fundamento utilizado pelo magistrado para afastar o tráfico privilegiado não é manifestamente ilegal e, inclusive, está embasado em entendimento jurisprudencial dominante ao tempo do crime, tanto deste Tribunal, quanto das Cortes Superiores.

Para melhor compreender, destaco o fundamento posto na sentença condenatória:

“[...]
Outrossim, afasta-se a de diminuição do §4º do art. 33 da LD com relação a acusada Juliana, dado que o Juízo no caso concreto – sem olvidar o entendimento exarado pela 1ª Turma do STF no HC 173.806/Informativo 967 – aplica o entendimento objeto do enunciado 52/TJMT que “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”, posto que referida acusada possui duas condenações por crime de tráfico de drogas (Autos 1893-36.2009.811.0064 – fato 01/04/2009 – transito em julgado 17/02/2010 – tramitando no executivo 3685-88.2010.8.11.0064; autos 8473- 04.2017.8.11.0064 – fato em 10/07/2017 – tramitando no executivo: 5544- 61.2018.8.11.0064), que embora não prestem para reconhecimento da reincidência, valem-se para atestar que esta faz da traficância seu meio de vida.
[
.
..]”

Vê-se que um dos fundamentos utilizados pelo magistrado foi o Enunciado nº 52, da Turma de Câmaras Reunidas, de modo a elidir a alegação de flagrante ilegalidade, já que era plenamente válida sua aplicação ao tempo do crime.

Ademais, os precedentes utilizados para fundamentar o presente Habeas Corpus são bem posteriores ao entendimento firmado no Enunciado nº 52.

Neste ponto, aliás, não se pode esquecer que alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já transitados em julgado, mesmo que seja em favor do acusado, porquanto não se tratar de lei em sentido formal.

Os Tribunais Superiores, inclusive, prelecionam que entendimento jurisprudencial não retroage, salvo em raríssimas exceções, conforme se infere dos precedentes abaixo destacados:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.
[...]" (RvCr 5.620/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

“[...]
O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais
. [...]” (HC 213605 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 18/11/2022).

Também é necessário lembrar que o entendimento atual do STF é no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
[...]” (
STF. 1ª Turma. RHC 205080 AgR, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 04/10/2021).

“[...]
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
. [...]” (STF. 2ª Turma. HC 210211 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/08/2022).

“[...]
A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006
. [...]” (STF. 2ª Turma. HC 206143 AgR, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2021).

Ao utilizar a expressão por si só, a Corte Suprema indica que tais elementos devem ser avaliados em conjunto com o restante das provas, de modo que outros fatores podem servir para convencimento acerca da dedicação do agente à atividade criminosa.

Consoante o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos para caracterização do tráfico privilegiado: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

Por serem cumulativos, em caso de não preenchimento de um dos requisitos, o agente não terá direito ao tráfico privilegiado.

No que toca ao requisito da primariedade, o julgador dever aferir se há prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme prevê o art. 63 do Código Penal.

Por sua vez, o requisito dos bons antecedentes, conquanto também exija condenação definitiva, ele abarca a situação dos indivíduos tecnicamente primários.

Já o pressuposto da dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, pode ser constatado através de outros fatores, além da existência de inquéritos e ações penais.

Portanto, não há de se confundir os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas.

Os antecedentes e a reincidência exigem sempre a existência de condenação penal definitiva, ao passo que a dedicação criminosa pode ser inferida por outros expedientes, como, por exemplo, escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.

Para o STF, “
se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
”. (STF. 1ª Turma. HC 216716 AgR, Rel. Dias Toffoli, julgado em 29/08/2022).

Nessa mesma lógica, as circunstâncias judiciais, a quantidade da droga apreendida, a forma de seu condicionamento e apreensão, assim como a existência de outras ações penais em curso são elementos que denotam a dedicação do agente a atividade criminosa.

O entendimento da Suprema Corte é nesse sentido, consoante pode ser ver do julgado a seguir colacionado:

“[...]
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
[...]”. STF. 2ª Turma. HC 209928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022.

Com essas considerações, podemos concluir acerca da impossibilidade de conhecimento do presente Habeas Corpus, seja em razão da preclusão ou por falta de patente ilegalidade, uma vez que o afastamento do benefício está embasado em entendimento jurisprudencial vigente ao tempo dos fatos, de modo ser impossível retroação de tese firmada posteriormente, mesma que seja mais benéfica à paciente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024